Tribunal: CARF
Processo: 13558.900332/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900332/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.460 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
DELFI CACAU BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. RETENÇÃO DE IRRF SOBRE
REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR.
Há de se reconhecer o direito creditório, tendo em vista que o Acordo Brasil-
Alemanha para evitar a bitributação previa a isenção dos impostos no primeiro
Estado Contratante (Brasil), referentes à remessa de juros provenientes deste
Estado Contratante ou de sociedade residente neste Estado (Recorrente), pagos
ao governo do outro Estado Contratante, a uma sua subdivisão política, ou
qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade
exclusiva daquele governo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900332/2009-88
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900332/2009-88

Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual bem
retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório, às
fls. 02, que não homologou a compensação declarada através do
PER/DECOMP 39597.55290.150605.1.3.043606.
O motivo da não homologação da compensação foi o não reconhecimento
do direito creditório a que estava vinculada.
A interessada foi cientificada do despacho decisório e apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alegou, em síntese, que efetuou
recolhimento indevido de IRRF sobre remessa de juros ao exterior, em razão da
existência de acordo entre o Brasil e a Alemanha evitando dupla tributação do
Imposto de Renda, conforme disposto no art. 11, § 3o, do Decreto no 76.988, de
6 de janeiro de 1976. O direto creditório somente não teria sido prontamente
reconhecido em razão de não ter retificado a DCTF, em tempo hábil.
A interessada juntou laudo técnico ao processo, no qual fundamenta mais
detalhadamente seu pedido, estando consignado que as remessas foram
realizadas em decorrência de empréstimo contraído junto a instituição
financeira alemã – Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH –
DEG; e que a interessada assumiria o ônus de quaisquer tributos ou encargos
que incidissem sobre o pagamento dos juros, conforme previsto no item 6 da
Cláusula 5 do contrato de empréstimo firmado com o DEG.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, sob o
fundamento de que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a existência de direito
creditório, não tendo apresentado documentos que justificassem o alegado crédito.
Em 07/02/2013, o sujeito passivo foi intimado do acórdão da DRJ ( AR fl. 48).
Ainda irresignado, em 11/03/2013, apresentou Recurso Voluntário, no qual alega, em síntese,
que:
- A documentação acostada ao presente recurso levará à conclusão de que o
recolhimento de IRRF sobre a remessa de juros para o exterior foi indevido;
- Contraiu empréstimo junto ao Banco Alemão DEG, e nos termos do contrato,
assumiu integralmente qualquer ônus com tributos ou encargos; que efetuou a retenção do
imposto quando do pagamento da remessa de juros ao exterior, nos termos do art. 685, inc. I do
RIR/99. Entretanto, posteriormente, percebeu que nos termos do acordo entre Brasil e Alemanha
para evitar a dupla tributação em matéria de Imposto de Renda, não deveria ter efetuado a
retenção, consoante arts. 1o, 2o e 11 do referido acordo (Decreto n° 76.988/1976);
- Informou que não procedeu à retificação da DCTF por mero equívoco cometido
por prepostos da Recorrente, mas que tal fato não obsta o reconhecimento do seu direito
creditório;
- Invocou o princípio da verdade material;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900332/2009-88

-Anexou contrato de empréstimo (fls. 96 e ss), contrato de câmbio (fls. 170 e ss),
cópia do Livro Diário (fls. 128-296);
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a
decisão a quo e, ao final, homologar a compensação declarada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação, através do qual o
contribuinte pleiteia compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior a titulo
de IRRF (Cód.Arrecadação 0481- IRRF – JUROS E COMISSÕES EM GERAL –
RESIDENTES NO EXTERIOR), com período de apuração em Set/2004, no valor de R$
61.348,94, com débito próprio de COFINS.
O Despacho Decisório eletrônico indeferiu o pedido de compensação, pois o
pagamento informado encontrava-se integralmente alocado para quitação de outros débitos do
contribuinte.
Em seguida, a empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando em
síntese que procedeu ao pagamento indevidamente a título de IRRF, sobre remessa de juros ao
exterior, em razão da existência de acordo entre o Brasil e a Alemanha evitando dupla tributação
do Imposto de Renda, conforme disposto no art. 11, § 3o, do Decreto no 76.988/1976 e, seu
direito creditório somente não teria sido reconhecido em razão falta de retificação da DCTF, em
tempo hábil.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, visto que o contribuinte não juntou
ao processo qualquer prova do alegado em sua manifestação de inconformidade, a exemplo do
contrato de empréstimo, que comprovaria ter sido firmado com instituição financeira de
propriedade exclusiva do governo da Alemanha, bem como, que assumira contratualmente o
ônus pelo pagamento dos impostos incidente sobre os juros remetidos para o exterior. Nem
mesmo os extratos das remessas e contratos de câmbio foram apresentados, impossibilitando a
identificação do destinatário, do montante remetido, a natureza das remessas, e a vinculação
destas ao empréstimo contratado.
Em seu recurso, o contribuinte reitera os argumentos despendidos em sua
manifestação de inconformidade e promove a juntada de novos documentos citados no acórdão
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900332/2009-88

recorrido como necessários à comprovação da existência do direito creditório, entre eles,
contrato de empréstimo, contrato de câmbio e cópia do Livro Diário.
A documentação acostada ao recurso deve ser recepcionada e analisada, tendo em
vista que foi trazida aos autos para contrapor razões aduzidas na decisão recorrida, de acordo
com art. 16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No que se refere à retificação da DCTF, este é um procedimento esperado do
contribuinte, todavia, tendo em vista tratar-se de DCTF relativa ao ano-calendário 2004 e não
sendo mais possível a retificação espontânea na presente data, entendo que a falta de retificação
não pode ser óbice ao reconhecimento do crédito, podendo a autoridade retificar de ofício, caso
seja reconhecido que o pagamento foi indevido.
A Recorrente alega que contraiu empréstimo junto ao Banco Alemão DEG, e nos
termos do contrato, assumiu integralmente qualquer ônus com tributos ou encargos; que efetuou
a retenção do imposto quando do pagamento da remessa de juros ao exterior, nos termos do art.
685, inc. I do RIR/99. Entretanto, posteriormente, percebeu que nos termos do acordo entre
Brasil e Alemanha para evitar a dupla tributação em matéria de Imposto de Renda, não deveria
ter efetuado a retenção, consoante arts. 1o, 2o e 11 do referido acordo (Decreto n° 76.988/1976).
Primeiramente cumpre esclarecer que apesar de ter havido denúncia do acordo, o
qual perdeu vigência a partir de Janeiro de 2006, no termos do Ato Declaratório Executivo SRF
no 72/2005, o pagamento a título de IRRF foi realizado em 08/09/2004, quando ainda vigia o
referido acordo para evitar a bitributação entre Brasil e Alemanha. Transcrevem-se os artigos
supracitados do Decreto:
ARTIGO 1o
Pessoas Visadas
O presente acordo se aplica às residentes de um ou de ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO 2o
Impostos Visados
1. Os impostos aos quais se aplica o presente acordo são:
a) no caso da República Federal da Alemanha: o imposto de renda ( Einkommensteuer )
incluindo a sobretaxa ( Ergänzungsabgabe ) respectiva; o imposto de sociedades
(Körpschafitsteuer), incluindo a sobretaxa ( Ergänzungsabgabe ) respectiva; o imposto
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900332/2009-88

de capital ( Vermögensteur ) e o imposto comercial ( Gerwerbesteur ) (doravante
referido como "imposto alemão");
b) no caso do Brasil: o imposto federal de renda (federal income tax), com exclusão das
incidências sobre remessas excedentes a atividades de menor importância (doravante
referido como "imposto brasileiro").
2. Este acordo também será aplicável a quaisquer impostos idênticos ou
substancialmente semelhantes que forem posteriormente criados, seja em adição aos
impostos existentes, seja em sua substituição. As autoridades competentes dos Estados
Contratantes notificar-se-ão mutuamente, se necessário, de qualquer modificação
significativa que tenha ocorrido em suas respectivas legislações tributárias.
3. As disposições do presente acordo em matéria de tributação da renda ou do capital
aplicam-se igualmente ao imposto comercial alemão, calculado em base diversa daquela
renda ou do capital.
(...)
ARTIGO 3o
Definições Gerais
1. No presente acordo, a não ser que o contexto imponha interpretação diferente:
a) o termo "Brasil" designa a República Federativa do Brasil;
b) as expressões "um Estado Contratante" e "o outro Estado Contratante" designam a
República Federal da Alemanha ou o Brasil, consoante o contexto e, quando usadas em
sentido geográfico, o território no qual se aplicar a legislação tributária de um Estado
Contratante;
c) o termo "pessoa" designa uma pessoa física e uma sociedade;
d) o termo "sociedade" designa qualquer pessoa jurídica ou qualquer entidade que, para
fins tributários, seja considerada pessoa jurídica;
e) as expressões "residente de um estado contratante" e "residente do outro Estado
Contratante" designam uma pessoa residente da República Federal da Alemanha ou uma
pessoa residente do Brasil, consoante o contexto;
(...)

ARTIGO 11
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro
Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm, e de
acordo com a legislação desse Estado, mas o impostos assim estabelecido não poderá
exceder:
a) 10% do montante bruto dos juros se o benefício for um banco e se o empréstimo for
concedido por um período de no mínimo sete anos e relacionado com a compra de
equipamento industrial, com estudo, compra e instalação de unidades industriais ou
científicas, bem como com o financiamento de obras públicas.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900332/2009-88

b) 15% do montante bruto dos juros em todos os demais casos.
3. Não obstante o disposto no parágrafo 2o, os juros provenientes, de um Estado
Contratante e pagos ao governo do outro Estado Contratante, a uma sua subdivisão
política, ou qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade
exclusiva daquele governo, ou subdivisão política, são isentos de impostos no primeiro
Estado Contratante.
4. O termo "juros", usado no presente artigo, compreende rendimentos da dívida pública
de títulos ou debêntures, acompanhados ou não de garantia hipotecária ou de cláusula de
participação nos lucros e de créditos de qualquer natureza, bem como qualquer outro
rendimento que pela legislação tributária do Estado Contratante de que provenham
sejam assemelhadas aos rendimentos de importâncias emprestadas.
5. O disposto nos parágrafos 1o e 2o não se aplica se o beneficiário dos juros, residente
de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que provenham os
juros, um estabelecimento permanente ao qual se ligue efetivamente o crédito gerador
dos juros. Neste caso, aplicar-se-á o dispostos no artigo 7o.
6. A limitação estabelecida no parágrafo 2o não se aplica aos juros provenientes de um
Estado Contratante e pagos a um estabelecimento permanente de uma empresa de outro
Estado Contratante, situado em um terceiro estado.
7. Os juros serão considerados provenientes de um Estado Contratante, quando o
devedor for o próprio Estado, uma sua subdivisão política ou um residente desse
Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, residente ou não de um Estado
Contratante, tiver num Estado Contratante um estabelecimento permanente pelo qual
haja sido contraída a obrigação que dá origem aos juros e caiba a esse estabelecimento
permanente o pagamento dos juros, esses juros serão considerados provenientes do
Estado Contratante em que o estabelecimento permanente estiver situado.
8. Se, em conseqüência de relações especiais, existentes entre o devedor e o credor, ou
entre ambos e terceiros, o montante dos juros pagos, tendo em conta o crédito pelo qual
é pago, exceder àquele que seria acordado entre o devedor e o credor na ausência de tais
relações, as disposições deste artigo se aplicam apenas a este último montante. Neste
caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável conforme a legislação de cada
Estado Contratante, e tendo em conta as outras disposições do presente acordo.
O Acordo previa a isenção dos impostos no primeiro Estado Contratante (Brasil),
referentes à remessa de juros provenientes deste Estado Contratante ou de sociedade residente
neste Estado (Recorrente), pagos ao governo do outro Estado Contratante, a uma sua subdivisão
política, ou qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade exclusiva
daquele governo, neste caso o DEG – Banco Alemão.
No site da Embaixada da Alemanha no Brasil1 é possível consultar as
Representações da República Federal da Alemanha no Brasil e confirmar a natureza 100%
estatal do DEG, vide:
O KfW Bankengruppe (Grupo de bancos KfW) é um dos bancos de fomento líderes e
mais experientes do mundo e está comprometido com a melhoria sustentável das
condições de vida, focando nos âmbitos econômico, social e ambiental. Segue o
princípio da sustentabilidade e contribui para os três pilares da sustentabilidade: a
atividade econômica, o meio ambiente e a coesão social.

1 https://brasil.diplo.de/br-pt
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900332/2009-88

Fundado em 1948 como uma instituição pública, o KfW pertence hoje à República
Federal da Alemanha (80%) e aos estados federados (20%). O KfW é um dos maiores
bancos alemães e capta os recursos para suas atividades de fomento quase
exclusivamente nos mercados de capitais internacionais.
O grupo KfW está ativo tanto na Alemanha como internacionalmente. As atividades de
financiamento internacionais abrangem a área de financiamento à exportação e project
finance, que é da responsabilidade de subsidiária KfW IPEX-Bank, a área de negócios
KfW Entwicklungsbank (KfW Banco de Desenvolvimento), e a DEG (Sociedade
Alemã para Investimentos e Desenvolvimento, na sigla em alemão).
(...)
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (São Paulo)
O escritório de representação em São Paulo é responsável pelas atividades da
subsidiária do KfW nos países do Mercosul. A tarefa da DEG é financiar investimentos
do setor privado em países em desenvolvimento e emergentes. No contexto de
financiamentos de projetos feitos sob medida, a DEG contribui para o desenvolvimento
desses países. Oferece financiamento tanto para empresas novas como para a ampliação
de empresas existentes. No Mercosul, as atividades da DEG têm um foco particular nos
setores agrícola, industrial e de infraestrutura. (grifei)
Observa-se que o DEG tem por objetivo financiar investimentos no setor privado
em países em desenvolvimento e emergentes. Nesse sentido, o Banco Alemão financiou a
Recorrente através de contrato de empréstimo no valor de USD 8.100.000,00, o qual foi acostado
às fls.95-160, juntamente com a tradução juramentada, na parte de interesse:

Nos termos do Item 6 da Cláusula 5 do Contrato, caberia à Recorrente todos os
encargos de impostos decorrentes do contrato:

A Recorrente também anexa o Contrato de Câmbio para remessa dos juros, bem
como cópia do Livro Diário, com a respectiva contabilização do imposto pago. Vide telas:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900332/2009-88

Em razão da documentação apresentada e da legislação de regência, restou
comprovada a existência de um pagamento indevido de IRRF, no valor original de R$ 61.348,94,
o qual embasa o direito creditório pleiteado nos presentes autos.
Desta feita, reconhece-se o direito creditório de pagamento indevido de IRRF no
valor original de R$ 61.348,94 e homologa-se às compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900332/2009-88

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital